Tribunal: STF
Processo: AP 2353
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ADRIANO MARANO RIBEIRO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer autorização para “se locomover na data de 12/03/2024 (terça-feira), no período das 04:00 da manhã em ônibus pertencente à Prefeitura Municipal de Frutal-MG, para o cadastramento presencial na Agência da Previdência Social do Município de Uberaba-MG, tendo em vista não haver agência previdenciária na cidade de Frutal-MG” (petição STF nº 22.511/2024, eDocs. 24881-24883, nos autos do Inq. 4.921/DF).



    Informa a Defesa que “O ônibus da Prefeitura está com saída marcada às 04:00 da manhã do dia 12/03/2024, terça-feira com destino à Agência de Previdência Social localizada na Rua Governador Valadares, 487, Fabricio – Uberaba-MG, CEP: 38.065-065”, e que “o custodiado será atendido às 14h05m, conforme consta no requerimento em anexo, retornando para o Município de Frutal-MG às 17h00m do mesmo dia 12/03/2024”.



    O requerente juntou aos autos o comprovante do agendamento, que ocorrerá no dia 12/3/2024, às 14h05 (eDoc. 24882).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Verifico, pela documentação juntada, que o requerente se submeterá à avaliação social do benefício assistencial BPC/LOAS na Agência da Previdência Social em Uberaba/MG, no dia 12/3/2024, às 14h05.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de SILVIO DE MELO ROCHA, no dia 12 de março de 2024, durante o período estritamente necessário para o deslocamento e retorno, para que compareça na avaliação social do benefício BPC/LOAS junto à Agência da Previdência Social situada na Rua Governador Valadares, nº 487, Bairro Fabrício, CEP 38.065-065, Uberaba/MG, no dia 12/3/2024, às 14h05.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia 12/3/2024. Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIME-SE o requerente, com urgência, na pessoa do seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Frutal/MG, para conhecimento e adoção das providências necessárias. 



    Traslade-se a petição STF nº 22.511/2024 para esta AP 2.353/DF. 



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente